Tribunal: STF
Processo: ARE 989296
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-10-05
Data de publicação: 2018-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ARTIGO 337, §1º, DO RISTF. INTEMPESTIVIDADE.



    1. É intempestivo o recurso de embargos de declaração, em matéria criminal, que não observa o prazo de interposição de 5 (cinco) dias estabelecido no art. 337, §1º, do RISTF e contado na forma do art. 798 do CPP.



    2. Embargos de declaração não conhecidos.